Tribunal: STF
Processo: ARE 1342638
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Cível do Colégio Recursal Central da Capital - TJSP, assim ementado (eDOC 9): 
    “PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO – Alegação de comercialização de figurinhas com a imagem da contratada, além do prazo contratual - Contagem do prazo prescricional que não se inicia enquanto o suposto direito estiver sendo violado – Aplicação da teoria da actio nata no seu viés subjetivo - Pretensão vinculada na demanda não prescrita – DIREITO DE IMAGEM – Contrato de autorização de utilização de imagem de jogadora de futebol no livro ilustrado da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2011 da FIFA, pelo prazo de doze meses – Contrato findo em março de 2012 - Comercialização das figurinhas, ao menos até janeiro de 2020, comprovada por meio de ata notarial - Fato não negado pelas empresas contratantes, sob a justificativa de que o contrato não abrangia a venda das figurinhas, apenas dos álbuns - Contrato expresso no sentido de que a exploração da imagem inclui sua utilização no álbum e nos cromos autoadesivos ou digitalizados - Responsabilidade das empresas contratantes configurada – Proteção constitucional conferida à imagem das pessoas, que assegura direito à indenização decorrente de sua violação, como ocorreu no caso em tela - Artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal - Indenização pelos danos materiais e morais que prescindem de prova do prejuízo – Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça - Danos materiais correspondentes ao valor do contrato multiplicado pelos anos em que a imagem da jogadora de futebol permaneceu sendo explorada indevidamente - Dano moral caracterizado pela ofensa a direito da personalidade da contratada pela violação à sua imagem - Quantum indenizatório – Atenuação da desonra sofrida pelo lesado e desestímulo aos agentes causadores – Notória capacidade econômico-financeira desta – Indenização fixada em valor R$10.000,00, suficiente para atender aos critérios de equidade e justiça estatuídos pelo artigo 6º da Lei 9.099/95 – Sentença mantida - Recuso não provido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, X, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, pela “incorreção do julgado proferido/recorrido, na medida em que nenhuma violação de direitos personalíssimos da recorrida ocorreu, tendo a atuação das recorrentes se situado dentro dos limites legais que são impostos” (eDOC 14, p. 9).
    Ademais, alega-se que os montantes indenizatórios não observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo ser reduzidos (eDOC 14, p. 10).
    Na origem, o recurso extraordinário foi inadmitido por não apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença de repercussão geral de questão constitucional (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 
    No que tange à discussão sobre a proporcionalidade e razoabilidade da indenização fixada a título de danos morais, a Corte, no julgamento do ARE-RG 743.771, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 31.05.2013 (Tema 655), decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão suscitada, por se tratar de matéria infraconstitucional. 
    Ademais, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Dje de 26.03.2015 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, como a do caso em exame. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente